Tribunal: TJES
Processo: 0000168-91.2020.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000168-91.2020.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ALBERTO LOPES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALINEAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Segundo o entendimento já sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, na ação revisional de contrato bancário o prazo prescricional incidente é o decenal, cujo termo inicial é a data da assinatura do contrato. Precedentes.

II - Datando a assinatura do contrato ainda de 2008, sendo movida a ação revisional apenas em 2020, evidencia-se o decurso do prazo prescricional no caso presente, revelando-se, assim, correta a sentença que julgado extinto o feito, com resolução de mérito, à luz do artigo 487, II, do CPC.

III - Apelo conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000168-91.2020.8.08.0037

APELANTE: CARLOS ALBERTO LOPES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS ALBERTO LOPES
, eis que irresignado com a sentença que, nos autos da ação revisional de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais, movida face a
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,
reconheceu a prescrição do direito revisional, extinguindo o feito.

Em suas razões aduz, em suma, o Recorrente, que a possibilidade de se rever o indébito iniciaria após o vencimento da última parcela do empréstimo contratual, fato que se deu em 21.10.2011, a não restar caracterizada a prescrição, eis que proposta a ação em 02/2020.

Ausentes as contrarrazões. Ratifico, assim, o relatório lançado nos autos.

P
ois bem.

De plano assevero que a sentença recorrida não merece reparos, estando em sintonia com o entendimento do STJ sobre a matéria.

Como visto, o caso dos autos gravita entorno de contrato de financiamento com garantia por alienação fiduciária, requerendo o Autor-Apelante a revisão contratual em razão da alegada existência de cobranças de valores abusivos, notadamente em razão dos juros capitalizados e acima da média do mercado, além da cobrança de abusiva de comissão de permanência,

Ocorre que o contrato respectivo fora firmado entre as partes ainda em 21/10/2008, conforme decorre da própria exordial, sendo, contudo, a ação revisional proposta apenas em 02/2020.

Nessa perspectiva, impera chamar a atenção para o entendimento já sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, sobre o
prazo prescricional
decenal
que incide sobre tal espécie de ação (revisional de contrato bancário), além de ter certo que o prazo prescricional possui
termo inicial na data da
assinatura do contrato
.

Nos dizeres do STJ, "
Esta Corte Superior entende que "
o prazo prescricional da pretensão de revisão de cláusulas contratuais de empréstimo bancário
é o decenal
, na vigência do Código Civil/2002
, ou o vintenário, durante a vigência do Código revogado, e não o trienal. Jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no REsp n. 2.016.744/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023).
" (AgInt no AREsp n. 2.474.134/PR, relator Ministro Marco Aurélio Belize, Terceira Turma,
julgado em 18/3/202
4, DJe de 20/3/2024.)

Sobre o decurso do prazo, "
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que
o
termo inicial
do prazo prescricional
decenal
para questionar as cláusulas de contrato bancário é a
data da assinatura do contrato
(
e não
do vencimento da última parcela)
, (...).
" (AgInt no REsp n. 2.093.016/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em 19/8/202
4, DJe de 22/8/2024.)

Veja-se, portanto, que não socorre o Autor-Recorrente a alegação referente ao vencimento da última prestação vencida, a firmar-se ali o termo inicial do prazo prescricional.

Nesse mesmo sentido, recentemente, deixou claro o STJ que "É firme na jurisprudência desta Corte o entendimento de que "
o
termo inicial
do prazo prescricional, nas ações de revisão de contrato bancário,
é a data da assinatura do contrato
", sendo que "a renegociação das dívidas não tem o condão de alterar o termo inicial da prescrição, pois, nos termos da Súmula 286/STJ, a extinção do contrato, pela renegociação ou confissão de dívida, não impede a sua discussão em juízo, o que deve ser postulado dentro do prazo prescricional" (AgInt no REsp n. 2.036.858/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)
" (AgInt no AREsp n. 1.952.910/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgado em 19/8/2024
, DJe de 22/8/2024.)

A não deixar sombra de dúvidas, destaco que, em data ainda mais recente, Tribunal da Cidadania, asseverou que "
O termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas,
é a data da assinatura do contrato.
" (AgInt no AREsp n. 2.628.671/PB, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgado em 2/9/2024
, DJe de 5/9/2024.)

Portanto, datando a assinatura do contrato ainda de 2008, sendo movida a ação revisional apenas em 2020, evidencia-se o decurso do prazo prescricional no caso presente, revelando-se, assim, correta a sentença que julgado extinto o feito, com resolução de mérito, à luz do artigo 487, II, do CPC.

L
ogo,
estando a sentença recorrida em consonância com entendimento pacificado do STJ, impõe-se o conhecimento e o NÃO PROVIMENTO do apelo.

Porquanto não fixados pelo Juízo
a quo
, condeno o Autor-Apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor da causa, majorados em 2% ante a sucumbência recursal, estando, porém, a Parte amparada pela gratuidade da Justiça.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para negar provimento ao recurso.